Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0746860-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO HENRIQUE CRUZ ALMEIDA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no plantão judicial em favor de JOÃO HENRIQUE CRUZ ALMEIDA, preso em flagrante no dia 21/10/2020, pela suposta prática do crime do artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em 22/10/2020, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem a anuência do Ministério Público. Acrescenta que a decisão foi fundamentada com argumentos genéricos e que inexiste risco à ordem pública para embasar a segregação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas. DECIDO. O réu foi preso em flagrante após ser reconhecido pela vítima como um dos dois autores de uma tentativa de roubo em uma parada de ônibus no Eixo W Sul, Brasília/DF. O crime teria sido praticado mediante a grave ameaça de “furar” a ofendida caso não entregasse a bolsa. A Defensoria Pública requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em seguida, o Ministério Público assim se manifestou: O(s) crime(s) imputado(s) foi(ram) cometido(s) com grave ameaça à pessoa, sem emprego de arma, sem emprego de violência, mas em concurso com pessoa não identificada. O autuado é primário. Desta forma, o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade ao(s) autuado(s), mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistente na obrigação de o (s) autuado(s) comparecer(em) ao juízo de origem, em periodicidade a ser definida por Vossa Excelência, para informar endereço e atividade; proibição de aproximação (a distância a ser estabelecida por Vossa Excelência) e contato (por quaisquer meios) com a vítima e à residência desta, ao local de trabalho desta e ao local onde os fatos ocorreram bem como proibição de aproximação e contato com as testemunhas do caso. (ID 20843941) Não obstante a manifestação do parquet pela soltura, o Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos: Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com terceiro não identificado, teria tentado assaltar a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado, ameaçando-a de morte, dizendo que iria “furá-la” caso reagisse. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (ID 75280627) Cumpre ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou a redação do artigo 311 do CPP e excluiu a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem sequer aguardar a manifestação da acusação. No caso, o Ministério Público foi ouvido previamente, mas o juiz não concordou com o parquet. Por isso, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP. Todavia, entendo que as circunstâncias concretas do crime e a primariedade do agente permitem a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A segregação é medida extrema, reservada aos casos mais graves, conforme o artigo 319, §6o, do CPP. Na hipótese, o delito foi praticado sem uso de arma e o paciente é primário e sem antecedentes criminais. Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial o recolhimento domiciliar, parece suficiente para garantia da ordem pública. Conforme informado pela Defensoria Pública, “o acusado atualmente vive em situação de rua, porém as comunicações processuais podem ser encaminhadas ao endereço mencionado, de amigos da Sra. Najda, tia do acusado, que é sua referência familiar” (STN, condomínio Montreal, bloco 3, apto 231, asa norte, CEP: 70.770-100) (ID 20843941). Pelas peculiaridades do caso concreto, concedo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na casa da Sra. Najda, tia do paciente ou outro local indicado pela Defensoria Pública, até o julgamento do presente habeas corpus, com as seguintes condições: 1. Monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica; 2. Recolhimento domiciliar constante (24 horas diárias), haja vista a ausência de informação sobre o exercício de atividade profissional lícita. Defiro parcialmente a liminar. Confiro à presente decisão força de mandado. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 24 de outubro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista